Tribunal: TJES
Processo: 0005269-94.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPROVADA A REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO COM INTERVENÇÃO DO APELADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA COMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Restou incontroverso nos autos a realização da permuta imobiliária, bem como o fato do apelado, responsável pela intermediação da transação, não ter recebido comissão de corretagem sobre o imóvel do apelante que entrou como parte de pagamento do negócio.

II
- O apelante, quando devidamente instado a produzir as provas que entende como cabíveis, requereu o julgamento antecipado, renunciando, por consequência, ao direito de comprovar eventual mácula no dever de pagamento da comissão de corretagem.

III
-

Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005269-94.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DA CUNHA

APELADO: MARCOS MASCARENHAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se a hipótese de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DA CUNHA,
no intuito de reformar a sentença de fls. 130/137 que julgou parcialmente procedente esta “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito”
proposta em desfavor de
MARCOS MASCARENHAS DE OLIVEIRA,
na qual se busca reconhecer a inexistência do débito objeto da execução de título extrajudicial nº 0004140-30.2014.8.08.0021,

para declarar “[...]
a inexigibilidade do título executivo extrajudicial embasador da execução apenso, a saber, nota promissória n. 2/2, e estabelecer como devido ao réu a título de comissão de corretagem o montante de R$ 60.000,00, (sessenta mil reais), incidindo juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data em que a obrigação deveria ter sido satisfeita, ou seja, da assinatura do contrato em 29/01/2013, pelo índice da CGJES
[...]”.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 146/154, o Apelante requer a reforma da sentença para reconhecimento da inexistência integral do débito constante na nota promissória de fl. 30, e executado no processo nº 0004140-30.2014.8.08.0021.

Contrarrazões às fls. 160/165.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se a hipótese de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DA CUNHA,
no intuito de reformar a sentença de fls. 130/137 que julgou parcialmente procedente esta “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito”
proposta em desfavor de
MARCOS MASCARENHAS DE OLIVEIRA,
na qual se busca reconhecer a inexistência do débito objeto da execução de título extrajudicial nº 0004140-30.2014.8.08.0021,

para declarar “[...]
a inexigibilidade do título executivo extrajudicial embasador da execução apenso, a saber, nota promissória n. 2/2, e estabelecer como devido ao réu a título de comissão de corretagem o montante de R$ 60.000,00, (sessenta mil reais), incidindo juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data em que a obrigação deveria ter sido satisfeita, ou seja, da assinatura do contrato em 29/01/2013, pelo índice da CGJES
[...]” (fl. 136, verso).

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 146/154, o Apelante requer a reforma da sentença para reconhecimento da inexistência integral do débito constante na nota promissória de fl. 30, e executado no processo nº 0004140-30.2014.8.08.0021.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do recurso, adiantando, desde já, que a hipótese enseja a manutenção do que restou decidido pelo Juízo
a quo
, uma vez que inexistem razões que permitam modificar a conclusão lá alcançada, como se pode observar com a transcrição da sentença proferida:

“[...]
Ab initio, verifico que o feito foi devidamente saneado, motivo pelo qual, ausentes questões preliminares e presentes as condições da ação, incursiono no meritum causae.

Conforme narrado, o requerente objetiva por meio desta demanda judicial a declaração de inexistência da nota promissória executada no processo apenso de nº. 0004140-30.2014.8.08.0021, no valor de R$ 200.000,00, (duzentos mil reais) que se encontra vinculada aos serviços de corretagem exercidos pelo réu, na venda do Sítio Queda D'água.

Destaco, de início, a corretagem como uma atividade de aproximação de pessoas, com o desiderato de viabilizar a celebração de um negócio jurídico entre elas, ajustando os seus interesses.

Assim, é possível afirmar que a qualificação da corretagem exige: i) atividade de uma pessoa com o desiderato de angariar interessados em celebrar um contrato com outra pessoa e; ii) a efetiva aproximação entre as partes, decorrentes da atuação do corretor.

Insta registrar, que a presente ação visa analisar a existência de eventual débito do autor com relação ao réu, no tocante à comissão de corretagem referente exclusivamente à venda do Sítio Queda D'água, e os valores eventualmente devidos por ocasião desta transação, sendo que outros negócios jurídicos celebrados pelas partes e terceiros não servem de fundamento fático a ser discutido nestes autos.

Feitas essas ressalvas, observo que a execução apensa está lastreada e nota promissória (CPC, art. 784, I), que se apresenta como título de crédito não causal, dotado das características da cartularidade, literalidade, autonomia e abstração.

Antes de adentrar no terreno meritório, cumpre em breve externar acerca do tema, segundo os comentários de Fábio Ulhoa Coelho:

Cartularidade. Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado. Desse adjetivo do conceito se pode extrair a referência ao princípio da cartularidade, segundo o qual o exercício dos direitos representados por um título de crédito pressupõe a sua posse. Somente quem exibe a cártula (isto é, o papel em que se lançaram os atos cambiário constitutivos de crédito) pode pretender a satisfação de uma pretensão relativamente ao direito documentado pelo título.

Literalidade. Nessa passagem, o conceito de Vivante se refere ao princípio da literalidade, segundo o qual somente produzem efeitos jurídico-cambiais os atos lançados no próprio título de crédito. Atos documentados em instrumentos apartados, ainda que válidos e eficazes entre os sujeitos diretamente envolvidos, não produzirão efeitos perante o portador do título.

Autonomia. Agora a referência do conceito de Vivante alcança o mais importante dos princípios do direito cambial, que é o da autonomia das obrigações documentadas no título de crédito. Segundo esse princípio, quando um único título documenta mais de uma obrigação, a eventual invalidade de qualquer delas não prejudica as demais.

Abstração. Pelo subprincípio da abstração, o título de crédito, quando posto em circulação, se desvincula da relação fundamental que lhe deu origem. [...] A abstração, então, somente se verifica se o título circula. Em outros termos, só quando é transferido para terceiros de boa-fé, opera-se o desligamento entre o documento cambial e a relação em que teve origem. A consequência disso é a impossibilidade de o devedor exonerar-se de suas obrigações cambiárias, perante terceiros de boa-fé, em razão de irregularidades, nulidades ou vícios de qualquer ordem que contaminem a relação fundamental (in Curso de Direito Comercial, Volume 1, 15ª edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 396-401).

A nota promissória exprime, portanto, uma promessa de pagamento feita por uma pessoa em favor de outra e não está, em regra, vinculada ao negócio jurídico que porventura tenha originado a promessa de pagamento, sobretudo porque se trata de título de crédito dotado de literalidade, abstração e autonomia, cuja emissão implica o nascimento de uma relação jurídica de crédito, constituindo direito autônomo.

Centrando novamente ao caso presente, verifico que a nota promissória que embasa a execução (à fl. 05 da demanda executiva), está registrada sob o n° 2/2, e representa por sua vez, uma parcela no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

De outro lado, cumpre ressaltar que, não tendo circulado o título, como é o caso dos autos, há possibilidade de discussão acerca da causa debendi, isto é, do negócio jurídico, especialmente quando existentes indícios a inquinar o negócio jurídico que deu ensejo a sua emissão (STJ, AgRg no AREsp N. 400.904/MS, rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17/12/2013, DJe 14/2/2014).

Nesse sentido vale a trasncrição de aresto marcante:

EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CAUSA DEBENDI. FATOS NÃO IMPUGNADOS PELO RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1. Trata-se de apelação em face de sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou procedentes os pedidos para extinguir a execução, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, dada a inexigibilidade do crédito expresso na nota promissória. 2. A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, desde que demonstrados os requisitos autorizadores. 3. A nota promissória, como título de crédito, configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e, como regra, completamente desvinculado da relação que lhe deu origem. 4. Em situações específicas, tal como na hipótese de não circulação, revela-se admissível a investigação da causa debendi do título de crédito. Isto porque a característica da abstração somente se verifica à luz da circulação da cambial - permanecendo, do contrário, a emissão do título atrelada à relação jurídica estabelecida entre as partes. Precedentes STJ. (...) (TJDFT, Apelação Cível 07090486820178070003, rel. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 14/11/2018, DJe 28/11/2018) [grifos apostos].

No que tange à alegação de fraude pelo autor, sob o argumento de que o título foi preenchido com caligrafia diferente do devedor, vale salientar que o ordenamento jurídico vigente admite que o título cambiário incompleto possa ser preenchido/completado pelo seu portador. Não é outro o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CAMPOS EM BRANCO. PREENCHIMENTO PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387, STF. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NO TÍTULO. AFASTADO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 - O ordenamento jurídico vigente admite que o título cambiário incompleto possa ser preenchido/completado pelo seu portador, se assim restar estabelecido entre as partes. Essa é a inteligência que se extrai da leitura do artigo 891 do Código Civil e do artigo 54 do Decreto 2.044/1908. 2 - Portanto, tem-se que a complementação dos espaços em branco na nota promissória pelo seu portador não desnatura o título de crédito em discussão. 3 - Esse é o entendimento que se extrai do enunciado da súmula 387 do Supremo Tribunal Federal: "a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto". 4 - Outrossim, tem-se que a tese de má-fé alegada pela apelante não encontra lastro nos autos, já que o laudo pericial afastou a alegação de falsidade das notas promissórias. 5 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJDFT, Apelação Cível 0000607-28.2016.8.07.0019, rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 28/08/2019, DJe 09/09/2019). [grifos apostos].

Por conseguinte, a complementação dos campos faltantes não desnatura o título de crédito em discussão, conforme se extrai da Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal, que diz que "a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto".

À vista disso, passo a analisar as alegações das partes no tocante ao negócio jurídico em discussão.

In casu, é fato incontroverso nos autos que o réu intermediou, na condição de corretor de imóveis, a venda do Sítio Queda D'água.

Não contendem, portanto, acerca da existência do pacto, porém, insurgem-se face à forma de pagamento, culpa pelo desfazimento posterior do contrato, e inexistência do débito representado pelo título.

Isto porque, enquanto o autor alega que assinou a nota promissória em branco e entregou ao réu para que ele providenciasse o pagamento na forma do mútuo, o requerido defende que o valor se refere ao pagamento de sua comissão, em especial, pelo fato de ter obtido um desconto de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), já que o valor inicial para venda do sítio era de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), e arguiu a liquidez, certeza e exigibilidade da nota promissória.

Pois bem.

Conforme se verifica dos autos, o réu intermediou a venda do Sítio Queda D'água localizado nesta cidade entre o autor e a empresa Litoral Administradora Ltda., sendo o negócio realizado no valor total de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), tendo o pagamento ocorrido da seguinte forma: o autor entregou à vendedora o apartamento de sua propriedade, pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e R$ 500.000,00, (quinhentos mil reais), através de uma nota promissória com vencimento no dia 29/04/2013, de acordo com o contrato acostado pelo próprio autor na exordial (fls. 18/19), alegação do réu em contestação e depoimento da testemunha que atuou como vendedor.

O requerido juntou ao processo um contrato celebrado em 01/03/2021 (fl. 83/84), que diz respeito à venda do mesmo imóvel, mas detém valores diferentes e testemunha diversa, embora possua a assinatura do vendedor com reconhecimento de firma em cartório, que teria sido jungido aos embargos à execução opostos pelo requerente. Em audiência, o vendedor não se recorda de ter assinado o referido documento.

Em consulta ao sistema ejud, verifiquei que os embargos tramitaram sob o nº.0003782-31.2015.8.08.0021, tendo sido extintos sem resolução de mérito, por ausência de pagamento das custas processuais iniciais.

Ressalto que, como as alegações do autor dizem respeito ao contrato pactuado em 29/01/2013, assim como a defesa do réu, considero que este documento formalizou a negociação em litígio.

Conforme se vê dos autos, o autor afirma que combinou forma de pagamento diversa com o réu. Narra o requerente que o negócio jurídico se deu através da permuta de seu apartamento; R$ 250.000,00, (duzentos e cinquenta mil reais) após a venda de um sítio localizado em Jaqueira; e R$ 250.000,00, (duzentos e cinquenta mil reais) por meio de um mútuo a ser providenciado pelo corretor, alegações que não restaram comprovadas nos autos.

De igual forma, não restou comprovado o acordo verbal entre as partes para pagamento da comissão no importe de R$ 200.000,00, (duzentos mil reais). Em contrapartida, o percentual se apresenta como valor excessivamente superior ao devido na venda de um imóvel de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), se comparado com a tabela de honorários estabelecida pelo CRECI.

In casu, diante da alegação de que a nota promissória foi entregue em branco, caberia ao réu comprovar que ela restou pactuada mediante acordo verbal, nos termos do art. 373, II, do CPC, fato que não se incumbiu.

Em contrapartida, ainda que o negócio tenha sido desfeito posteriormente, o que não restou comprovado no processo, especialmente pelo fato da testemunha/vendedor ter afirmado que ajuizou ação contra o autor para cobrança de valor residual, o réu intermediou a negociação, fato corroborado pela oitiva testemunhal, sendo devido o recebimento de comissão.

Em audiência de instrução, o representante legal da empresa compradora informou que efetuou o pagamento de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), ou seja, 6% (seis por cento) em relação ao valor por ele percebido através da nota promissória, ou seja, R$ 500.000,00, (quinhentos mil reais), e não R$ 56.760,00, (cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta reais), como aduz o autor na prefacial.

Logo, não tendo sido produzido prova em relação à forma como se deu a contratação dos honorários entre os litigantes, aplica-se o índice legal.

Nesse contexto, resta pendente o pagamento por parte do autor, da comissão do apartamento por ele inserido na transação. Isto porque, o pagamento da corretagem não se dá exclusivamente pelo vendedor, quando o comprador insere imóvel a título de permuta.

Por oportuno, esta comissão deve ocorrer em relação ao valor global da transação, e a remuneração do corretor deve ser feita de acordo com a tabela do CRECI (entre 6% a 8% sob o valor do imóvel).

Nesse diapasão, é a orientação Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Espírito Santo, esclarecendo que quando a transação envolver diversos imóveis, a remuneração será devida pelos respectivos proprietários a quem estes contratarem, calculada sobre o valor de venda de cada um dos imóveis (https://www.sindimoveises.com.br/honorarios – acesso em 12/11/2021). Não é outro o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

CIVIL. CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO. PERMUTA DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA. 1. Não é possível a dupla cobrança de comissão para que cada um dos contratantes realize integralmente o pagamento de 6% sobre o valor global da transação. Isto porque, a comissão, neste caso, é uma só, sobre o valor do contrato, e não sobre a soma dos valores de cada imóvel envolvido, uma vez que não se trata de duas transações, mas de uma única permuta realizada entre os contratantes. 2. Sem que tenha havido o protesto do título – e, portanto, sem a ocorrência de ato ilícito (que exige, para sua configuração, além de violação à lei, a existência de dano)– , não há que se falar em dano moral indenizável – pouco importando que tal não tenha ocorrido somente em função da propositura desta demanda, e consequente deferimento de liminar preventiva quanto ao protesto. 3. Recursos improvidos. (TJSP, Apelação Cível 00146749820128260248, rel. Artur Marques, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 15/08/2016, Data de Publicação: 15/08/2016). [grifos apostos].

Deste modo, o que resta evidente é que existe a obrigação do autor em efetuar o pagamento ao réu, referente ao apartamento que deu como pagamento no negócio jurídico em discussão. À míngua de comprovação do valor estabelecido pelas partes, deve-se aplicar o montante prescrito na Tabela do CRECI e Sindimóveis-ES, no percentual de 6% (seis por cento), ou seja, R$ 60.000,00, (sessenta mil reais).

Como cediço, a relação jurídica de corretagem, pode configurar uma relação de consumo, devendo ser regida pela Lei nº 8.078/1990, desde que o consumidor, tomador de serviço, seja o destinatário final. Sendo o corretor (profissional liberal) um fornecedor de serviços, como é o caso dos autos, aplicar-se-á o Código de Defesa do Consumidor (fls. 96/96v).

Porém, em relação aos profissionais liberais, deve ser demonstrada a culpa, para fins de responsabilidade consumerista.

Por conseguinte, quanto ao pleito autoral de repetição do indébito, entendo que não restando configurada a culpa por parte do réu, afasta-se, com isso, a pretensão de restituição em dobro. Neste sentido, caminha a jurisprudência pátria de corrente a qual filio-me:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL - EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE - ATRASO - PROFISSIONAL LIBERAL - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA. Constatada a inexistência de culpa no atraso da prestação de serviço por profissional liberal, afasta-se a sua responsabilidade (art. 14, § 4º, do CDC). (TJMG, Apelação Cível 10000191335231001, relª Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 26/11/2019, Data de Publicação: 28/11/2019).[grifos apostos].

Por derradeiro, vislumbro que o demandado requer a condenação do demandante nas penas da litigância de má-fé, ao argumento de que ele alterou a verdade dos fatos. Antes de qualquer consideração sobre o tema de fundo, abro aqui um parênteses para um breve externar.

Como de corriqueiro saber o abuso do direito processual aparece no momento em que o sujeito processual age dissimuladamente, sob a aparência de um exercício regular de seu direito. No entanto, o resultado que pretende é ilícito ou reprovável, uma vez que age com estratagemas e artimanhas de modo a obstar ou obter vantagem na prestação jurisdicional, causando prejuízos inimagináveis à parte contrária e à dignidade do Judiciário e de sua atividade.

Dito isso, importa salientar que a responsabilidade processual por litigância de má-fé se constitui no dever de reparar os danos causados a uma parte pela outra em razão de prática de atos processuais abusivos e que atrasam a prestação jurisdicional.

Dessarte, verificada qualquer atitude dos sujeitos no sentido de evitar a atuação jurisdicional eficiente, efetiva e eficaz, poderá a parte faltante (litigante de má-fé) ser multada e responsabilizada civilmente, com a condenação em pagamento de indenização por sua conduta antijurídica.

Demais disso, o ato abusivo, no âmbito processual, é aquele que possui a aparência de normalidade e legalidade, mas o objetivo pretendido não é lícito se não causar prejuízo a outra parte ou ao andamento regular do procedimento e da dignidade da prestação jurisdicional, violando de forma clara os deveres de lealdade e probidade.

Feito este registro e centrando no caso em apreço, voltado para a irrogada má fé, não há que se cogitar em aplicação da referida penalidade, porquanto não restaram configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil. Afinal, predomina o entendimento de que é preciso estar configurado dolo ou culpa para as condutas de litigância de má-fé.

Em outras palavras, mas com o mesmo alcance, o litigante somente pode ser considerado de má-fé quando comprovada a intenção de agir em desconformidade com o direito.

Deste modo, entendo que o pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo demandado baseia-se tão somente nas alegações realizadas na exordial, e dessa maneira concluo que não restou configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC.

IV. Da conclusão.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e declaro a inexigibilidade do título executivo extrajudicial embasador da execução apenso, a saber, nota promissória n. 2/2, e estabelecer como devido ao réu a título de comissão de corretagem o montante de R$ 60.000,00, (sessenta mil reais), incidindo juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data em que a obrigação deveria ter sido satisfeita, ou seja, da assinatura do contrato em 29/01/2013, pelo índice da CGJES.
[...]” (fls. 130/137)

Assim, patente a inexistência de desacerto no julgado, cabendo ainda registar que, quando instadas em audiência (fl. 114) a produzir as provas necessárias à comprovação de seu direito, as partes declararam estar satisfeitas com as provas até então produzidas nos autos:

“[...]
Em seguida, o MM. Juiz consultou as partes acerca do interesse na produção de outras provas, ao que responderam estar satisfeitos com as provas já produzidas nos autos
. [...]”

Deste modo, e considerando que restou incontroverso nos autos tanto a transação imobiliária realizada por intermédio do apelado, como o fato de que, embora esta tenha sido no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), o apelado recebeu pela sua atuação como corretor a comissão apenas sobre o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de um dos permutantes, deve ser mantida a sentença que reconheceu como devida a importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), correspondente a 6% (seis por cento) do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sobre o qual não foi paga até o momento qualquer comissão.

A respeito do ônus da prova cabe trazer os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO DO BANCO RÉU NÃO DEMONSTRADO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA PROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA Nº 1.076, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A preliminar de cercamento de defesa, por ausência de realização de prova pericial, deve ser afastada, pelo simples fato de a autora, apesar de ter mencionado uma possível divergência entre sua assinatura com a constante no pacto, quando devidamente intimada para especificar qual prova queria produzir, dentre elas a pericial, quedou-se inverte, pleiteando pelo julgamento antecipado da lide.
2. Deve a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, trazendo, aos autos, prova suficiente e idônea a ensejar a procedência do pedido inicial, e, também, seu interesse de agir, sendo que, não o fazendo, deve arcar com o ônus da carência probatória
. 3. Conforme se infere das provas juntadas ao processo, o banco réu/apelado se desincumbiu correta e fartamente de seu ônus probatório, invertido em razão do disposto no inciso VIII do artigo 6º do CDC, uma vez que alegou fato impeditivo e extintivo do direito da autora/apelante (art. 373, II, CPC), ao apresentar nos autos: A) o contrato, em sua integralidade, devidamente assinado pela recorrente e contendo todas as informações essenciais e detalhadas acerca da avença; b) o Demonstrativo de Operações, ratificando o empréstimo e suas condições; c) e, principalmente, o comprovante de transferência/TED do valor de R$2.092,34, para a conta e CPF da autora, que não foi por ela impugnado, em momento algum. 4. De ofício, nos termos do artigo 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil, e do entendimento consolidado no Tema nº 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela autora/apelante em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO. (TJGO; AC 5573201-78.2021.8.09.0143; São Miguel do Araguaia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 11/11/2022; DJEGO
17/11/2022
; Pág. 8066) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1.
A inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova minimamente condizente com o direito vindicado
, máxime quando suas alegações forem inverossímeis. 2. In casu, os documentos acostados pelo réu/apelado demonstram que a autora/apelante celebrou o contrato de empréstimo sub judice, em razão do qual teria autorizado o desconto das parcelas na margem consignável de seu benefício previdenciário. Ademais, a assinatura constante da cédula de crédito bancário é idêntica às firmas apostas pela recorrente na procuração e na declaração de pobreza. 3. Ante a comprovação da relação contratual firmada entre os litigantes, não há dever de indenizar, porquanto ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil (o ato ilícito). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. 4. Comprovado nos autos que a apelante movimentou a máquina judiciária, alterando a verdade dos fatos, visando obtenção de vantagem econômica, é devida a penalidade prevista pelo artigo 81 do Código de Processo Civil. HONORÁRIOS RECURSAIS. 5. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0235826-47.2016.8.09.0154, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 03/09/2018, DJe de 03/09/2018) [não existem destaques no original]

De forma a não deixar dúvidas quanto a obrigação de pagamento consolidada no julgado, trago os precedentes que seguem:

AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CORRETORES QUE APROXIMARAM COMPRADORES E VENDEDORES, TORNANDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. Assinatura do instrumento particular de promessa de permuta. Negócio desfeito. Desistência por vontade da ré.
Resultado útil alcançado. Obrigação quanto ao pagamento da comissão de corretagem devida
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1133057-25.2022.8.26.0100; Ac. 17071666; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eurico Costa Ferrari; Julg. 21/08/2023; DJESP 29/08/2023; Pág. 2569) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO. Corretagem.
Ação de embargos à execução de notas promissórias emitidas para o pagamento de comissã
o. Sentença de improcedência. Apelo da embargante. Alegação de que o embargado não cumpriu com o dever legal de informação, pois omitiu o fato de que os permutantes não eram proprietários do imóvel destinado à embargante na permuta de imóveis. Rejeição. Terceiros permutantes que, à época do negócio com a embargante, já eram proprietários do bem, conforme escritura pública de compra e venda datada de 31/01/2017. Registro tardio na matrícula imobiliária que, pelo que dos autos consta, não causou prejuízo à embargante ou à eficácia do negócio jurídico.
Embargado que cumpriu com a obrigação de aproximar as partes e que, por ter sido finalizado o negócio, faz jus ao recebimento da comissão ajustada. Sentença mantida
. Recurso IMPROVIDO. (TJSP; AC 1000740-88.2022.8.26.0609; Ac. 16985234; Taboão da Serra; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 27/07/2023; DJESP 02/08/2023; Pág. 2261) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CORRETAGEM. PERMUTA DE IMÓVEIS. COMISSÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DA CORRETAGEM. MARCO INICIAL. 1. Nos termos do artigo 725 do Código Civil, o corretor faz jus à remuneração uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação. 2.
O contrato de corretagem, ainda que informal, tem por objetivo a intermediação de partes interessadas na efetivação de determinado negócio, cuja comissão, a título de pagamento, somente será devida em caso de comprovação de que o negócio jurídico somente ocorreu devido a atuação do corretor
. 3. Existente nos autos prova suficiente acerca da intermediação, a procedência do pedido de pagamento de comissão é medida que se impõe. 4. O marco inicial da correção monetária em corretagem dá-se a partir da data da assinatura do contrato de compra e venda. 5. Sentença mantida. (TJMG; APCV 5012456-80.2017.8.13.0027; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 15/06/2023; DJEMG 20/06/2023) [não existem destaques no original]

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, dexando de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11º do CPC em razão de inexistência de condenação do apelante na referida verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPROVADA A REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO COM INTERVENÇÃO DO APELADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA COMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Restou incontroverso nos autos a realização da permuta imobiliária, bem como o fato do apelado, responsável pela intermediação da transação, não ter recebido comissão de corretagem sobre o imóvel do apelante que entrou como parte de pagamento do negócio.

II
- O apelante, quando devidamente instado a produzir as provas que entende como cabíveis, requereu o julgamento antecipado, renunciando, por consequência, ao direito de comprovar eventual mácula no dever de pagamento da comissão de corretagem.

III
-

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.